Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. TESE DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INCISO V, DO ARTIGO 966, CPC. VÍCIO NÃO DETECTADO. INTUITO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é a via adequada para se discutir a rescisão da coisa julgada.
2. A violação manifesta a norma jurídica, para fins de acolhimento de pedido rescisório, deve ser compreendida como infração em que se verifica, nas palavras do processualista Daniel Amorim, a existência de um “erro crasso do juízo na aplicação da lei ao caso concreto”, o que não se verifica no caso em comento.
3. Deve ser julgado improcedente o pleito autoral, cujo inconformismo tem nítida pretensão de revisão do mérito para com a decisão judicial obtida, o que não é permitido na via rescisória.
4. Considerando-se que o principal objeto da ação rescisória foi a suposta violação a norma jurídica, as demais insatisfações da autora, por si sós, não têm o condão de desconstituir o trânsito em julgado da decisão proferida.
5. Improcedência dos pedidos iniciais.